Tribunal: TJMT
Processo: 1019242-44.2020.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019242-44.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OSCAR MOTOHIRO KATSU - CPF: 465.513.791-68 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – LICENÇA-PRÊMIO – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – USUFRUTO DE LICENÇA-PRÊMIO – POSSIBILIDADE – DERROGAÇÃO DO ART. 109 DA LC 04/90 – ATO DISCRICIONÁRIO SUJEITO À CONVENIÊNCIA OU OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – PANDEMIA – EXERCÍCIO DE FUNÇÕES INCOMPATÍVEIS COM O TELETRABALHO – SERVIDORES QUE EXERCEM FISCALIZAÇÃO DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO NÃO EXERCERÃO TELETRABALHO – PORTARIA N. 062/2020-SEFAZ –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. no
131882171
), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, e julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1.

A indisponibilidade do interesse público;

2.

Que sua inclusão no regime de teletrabalho é perfeitamente possível;

3.

Do desvio de finalidade, do desrespeito à regulamentação e da correspondência entre a causa e o ato;

4.

Da inconstitucionalidade da imposição do gozo de férias e usufruto de licença prêmio;

5.

Da possibilidade de isolamento social mediante o regime de teletrabalho;

6.

Afronta ao princípio da Reserva Legal.

O recorrido deixou de apresentar contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

De acordo com a inicial, o autor alega que é Agente de Tributos Estaduais - ATE da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso, e pretende que seja suspensa a fruição de licença-prêmio que alega ter sido determinada pelo ente público por ocasião das providências administrativas provocadas pela declaração de pandemia da COVID – 19, bem como seja determinado o regime de teletrabalho.

Assevera que a Administração Pública, unilateralmente, retirou a possibilidade deste de executar as suas funções em regime de teletrabalho, ato este que se reveste de duplo desvio de finalidade: afronta à indisponibilidade do interesse público (garantir a continuidade do serviço público de arrecadação) e extrapolação da regulamentação por falta de correlação lógica entre o motivo e o objeto do ato.

O reclamado, em sede de contestação, alegou que é prerrogativa da Administração Pública atribuir data para o gozo da licença prêmio, em momento oportuno, sendo que o gozo de tal direito é ato discricionário, submetendo-se aos critérios de conveniência e oportunidade da administração.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, e julgou improcedentes os pedidos iniciais, sendo que ao fundamentar sua decisão alegou:

“Embora o direito à licença-prêmio seja adquirido com o preenchimento das condições, a autorização para fruição de tal benefício submete-se ao critério discricionário da Administração Pública, traduzidos na configuração da conveniência e oportunidade aplicados ao caso concreto.

Neste ponto, impende destacar que os atos do Poder Público podem ser vinculados ou discricionários. Enquanto os primeiros estão inteiramente submetidos ao ordenamento jurídico, não havendo margem de liberdade para o agente público na tomada da decisão, os segundos comportam, como já se apontou acima, a possibilidade de escolha, dentre as condutas permitidas, àquela que melhor se adeque à conveniência e a oportunidade em prol do interesse público.

(...)

Além disso, o Estado não feriu o direito dos servidores ao determinar a fruição da licença prêmio e férias, apenas flexibilizou a forma de fruição dos benefícios dentro do exercício de conveniência para a Administração Pública, a fim de evitar maior propagação da Covid-19.

Assim, no caso em exame, não se vislumbra nenhuma ilegalidade no ato administrativo emanado da Administração Pública do Estado de Mato Grosso, que fixou data para a fruição da licença prêmio adquirida pelo autor.”

Pois bem,
a concessão da licença-prêmio é ato de competência discricionária da Administração Pública, a qual, assim sendo, tem por embasamento o princípio da conveniência e oportunidade, o que afasta qualquer ilegalidade do ato sub judice.

Nesse sentido, vemos o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

“(...) 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, é possibilitado à Administração Pública que, no exercício da sua competência discricionária, analise a conveniência e a oportunidade de o servidor público gozar licença-prêmio. O indeferimento de pleito, calcado na necessidade de continuação do serviço público, não caracteriza ilegalidade, já que o interesse público se sobrepõe aos interesses individuais ou particulares. 3. Desse modo, a Administração Pública tem discricionariedade ao determinar o momento de gozo da licença-prêmio requerida, como se denota do entendimento jurisprudencial acima colacionado, não existindo direito líquido e certo a amparar tal pretensão”. (...) (RMS 61.370/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019) Grifei.

A proposito:

MANDADO DE SEGURANÇA – PROFESSORA - SERVIDORA PÚBLICA – DETERMINAÇÃO DE FRUIÇÃO COMPULSÓRIA DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO AOS PROFESSORES –
PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO ATO – ATO ADMINISTRATIVO LEGAL – VISA PREVENÇÃO DOS RISCOS DE DISSEMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS (COVID-19)
– SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR – ATO DISCRICIONÁRIO – CONVENIÊNCIA OU OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE OU ABUSIVIDADE DA AUTORIDADE COATORA – ORDEM DENEGADA.

A Administração pode, no exercício da sua competência discricionária, em observância ao princípio da conveniência e oportunidade, conferir ao servidor o gozo da licença prêmio pelo servidor
.

In casu, a determinação aos servidores para usufruto da licença prêmio e férias, durante a pandemia do coronavírus, não configura ilegalidade ou abuso de poder
, sequer violação ao direito do Impetrante, mas sim aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, no intuito de evitar maior propagação do COVID-19 e de cooperar com o mundo na erradicação da pandemia. (N.U 1016376-66.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022. (grifei)

No presente caso, verifica-se que o Governador do Estado de Mato Grosso editou o Decreto no 416, de 20 de março de 2020, estabelecendo medidas excepcionais e de caráter temporário para a prevenção dos riscos de disseminação do Coronavírus (COVID-19) no âmbito interno da Administração Pública do Estado de Mato Grosso, dentre as quais determinou a concessão e usufruto obrigatório de licença-prêmio pelos servidores públicos estaduais integrantes do grupo de risco que exerçam atividades incompatíveis com o trabalho à distância (teletrabalho), nos seguintes termos, verbis:

“Art. 8o Nas hipóteses previstas nos arts. 5o (grupo de risco) e 6o (retorno e contato com infectados), caso as atividades desempenhadas pelo servidor sejam incompatíveis com o teletrabalho, deve ser providenciada, a critério exclusivo da Administração:

I – a lotação do servidor em unidade que admita o teletrabalho;

II - a concessão, de ofício, de férias;

III - a concessão, de ofício, de licença-prêmio por assiduidade”.

“Art. 9o Os servidores públicos que tiverem adquirido direito a licença prêmio por assiduidade e/ou férias com período de gozo vencido, ficam obrigados a gozar 30 (trinta) dias, ou o tempo remanescente, a partir do dia 30 de março de 2020”.

A redação deste último dispositivo foi posteriormente alterada pelo Decreto no 422, de 23 de março de 2020, passando a ter o seguinte teor, veja-se:

“Art. 9o Cabe às autoridades máximas dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, por meio de portaria, avaliar a conveniência e a oportunidade da concessão, de ofício, de licença-prêmio por assiduidade e de férias aos servidores sob sua subordinação”.

Além do que, no caso em apreço, observa-se que o Decreto Estadual no 416/2020, estabeleceu, em seu artigo 5o, a diretriz sobre o teletrabalho dos servidores públicos estaduais, bem como em seu artigo 15,
verbis
:

Art. 5o Fica autorizada a realização de atividades em regime de teletrabalho, desde que não haja prejuízos às atividades do órgão, resguardando o quantitativo mínimo de servidores para garantir a preservação do funcionamento dos serviços considerados essenciais e prioritários.

§ 1o A realização de teletrabalho deverá ser compatível com os meios de controle e aferição da produtividade, conforme definido em ato regulamentar específico.

§ 2° (revogado) (Revogado pelo Dec. 422/2020)

§ 3o Cabe à autoridade máxima do órgão ou entidade decidir quanto à efetiva necessidade da presença física do servidor nas respectivas unidades administrativas, desde que garantida a preservação do funcionamento dos serviços considerados essenciais e prioritários.
(Nova redação dada pelo Dec. 422/2020)

§ 4o Ao servidor que não possuir condições materiais de realizar atividades em teletrabalho, cabe à autoridade máxima do órgão ou entidade, por meio de portaria, avaliar a conveniência e a oportunidade da concessão, de ofício, de licença-prêmio por assiduidade e de férias
. (Nova redação dada pelo Dec. 422/2020)

Art. 15
No âmbito das Secretarias de Estado de Segurança Pública, Fazenda e Saúde, este decreto se aplica às áreas administrativas
.

Parágrafo único. Nas áreas finalísticas das Secretarias de que trata o caput deste artigo serão adotadas medidas específicas em ato normativo interno.
(Nova redação dada pelo Dec. 428/2020)

Por sua vez, a Portaria no 062/2020-SEFAZ, assim dispõe:

Art. 1°
Nos termos do parágrafo único do artigo 15 do Decreto n° 416, de 20 de março de 2020, o disposto nos artigos 5° e 7° do referido Decreto não se aplica aos
servidores que exercem atividades de fiscalização de mercadorias em trânsito fixa ou móvel
, lotados na Coordenadoria de Fiscalização Fixa de Trânsito ou na Coordenadoria de Fiscalização Móvel de Trânsito, ambas da Superintendência de Controle e Fiscalização de Trânsito da Secretaria Adjunta da Receita Pública
.

Assim, é possível observar que o Secretário de Estado de Fazenda, amparado no disposto do artigo 15 do Decreto 216/2020, determinou que os servidores que exercem atividades de fiscalização de mercadorias em trânsito, fixa ou móvel, não exercerão teletrabalho, sendo estes encaminhados ao gozo de licença prêmio ou férias, dada a particularidade desse grupo de trabalhadores.

Assim, não vislumbro qualquer prejuízo ao autor, por ora, uma vez que esteve em licença remunerada ou em gozo de férias, de acordo com o melhor interesse da Administração Pública.

Da leitura dos referidos dispositivos nota-se, claramente, que o que ocorreu foi à adoção de uma medida excepcional e temporária voltada aos servidores pertencentes ao grupo de risco e cujas atividades sejam incompatíveis com o sistema de teletrabalho, em razão da necessidade de se combater a pandemia de Coronavírus, reduzindo a contaminação e o número de mortes.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS INTEGRANTES DO GRUPO DE RISCO DE CONTÁGIO PELO CORONAVÍRUS –
EXERCÍCIO DE FUNÇÕES INCOMPATÍVEIS COM O TELETRABALHO – USUFRUTO DE LICENÇA-PRÊMIO EM ABERTO – POSSIBILIDADE
– DERROGAÇÃO DO ART. 109 DA LC 04/90 – OPÇÃO DE FRUIÇÃO, FRACIONAMENTO OU CONVERSÃO EM PECÚNIA DO BENEFÍCIO – NÃO CONFIGURAÇÃO – ATO DISCRICIONÁRIO SUJEITO À CONVENIÊNCIA OU OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – DIREITO À SAÚDE E PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NÃO VIOLADOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO AUSENTE – SEGURANÇA DENEGADA.

Não fere direito líquido e certo a determinação de usufruto de licença-prêmio em aberto pelos servidores públicos integrantes do grupo de risco de contágio pelo Coronavírus que exercem funções incompatíveis com o sistema de teletrabalho
, por se tratar de medida excepcional e temporária, voltada à necessidade de se combater a pandemia de COVID-19, reduzindo a contaminação e o número de mortes.

A opção pelo usufruto, fracionamento ou conversão em pecúnia da licença-prêmio, embora seja um direito do servidor, não é um ato vinculante, mas subordinado à conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Não há falar-se em violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, mas sim na preponderância do princípio da supremacia do interesse público, o qual, diante da situação de calamidade vivenciada pela pandemia de COVID-19, autoriza a adoção de medidas extraordinárias e temporárias pelo poder público.

(N.U 1008671-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2021, Publicado no DJE 29/06/2021) (grifei).

Dessa forma, claramente a medida imposta, foi excepcional e temporária, decorrente exclusivamente do estado de calamidade pública advindo da pandemia de COVID-19.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na integra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022